Tribunal: TJSP
Processo: 2261748-54.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
res Estaduais 836/97 e 888/2000, que devem ser consideradas como limitação temporal para o recálculo das diferenças. A partir da reestruturação, passou a fluir do prazo prescricional para a cobrança das diferenças. Decisão reformada. Agravo de instrumento provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2261748-54.2019.8.26.0000; Relator (a): Moacir Peres; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/02/2020; Data de Registro: 03/04/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Moacir Peres

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/02/2020

Data de publicação:

03/04/2020

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO EM URV. As diferenças remuneratórias decorrentes da conversão dos proventos da servidora em URV ficam limitadas no tempo, quando houver a reestruturação da carreira. Título executivo que reconheceu o direito ao recálculo, não especificando o limite temporal. Inexistência de coisa julgada neste ponto. Reestruturação da remuneração da carreira

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO EM URV. As diferenças remuneratórias decorrentes da conversão dos proventos da servidora em URV ficam limitadas no tempo, quando houver a reestruturação da carreira. Título executivo que reconheceu o direito ao recálculo, não especificando o limite temporal. Inexistência de coisa julgada neste ponto. Reestruturação da remuneração da carreira se deu com o advento das Leis Complementares Estaduais 836/97 e 888/2000, que devem ser consideradas como limitação temporal para o recálculo das diferenças. A partir da reestruturação, passou a fluir do prazo prescricional para a cobrança das diferenças. Decisão reformada. Agravo de instrumento provido.